Tribunal: TJDFT
Processo: 0750598-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750598-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME, VICTOR JOSE MELO ALEGRIA LOBO REU: SEBASTIAO DA CUNHA PEREIRA SOBRINHO, PAULO ROBERTO HONORATO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Thesaurus Editora de Brasília Ltda - Me e Victor Jose Melo Lobo em desfavor de Sebastião da Cunha Pereira Sobrinho e Paulo Roberto Honorato Lopes, com vistas à rescisão do v. Acórdão transitado em julgado em 5/4/2024, que julgou a Ação de Cobrança no 0720700-15.2022.8.07.0001, ajuizada com o objetivo de receber comissão de corretagem. O pleito rescisório fundamenta-se nas alegações de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida e, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei e erro de fato (incisos III e VIII do art. 966 do CPC/15); bem como em contrariedade da decisão rescindenda à jurisprudência do c. STJ e do e. STF. Os Autores relatam que foi firmado contrato verbal de corretagem com os Réus, que aceitaram receber a comissão somente se houvesse retorno financeiro pelos proprietários do imóvel. Argumentam que a compra e venda foi concluída sem a participação dos Réus e que não houve remanescente do valor da venda; portanto, a comissão de corretagem não seria devida. Sustentam que os Réus “de maneira dolosa, não prestaram serviço de corretagem, e, simulando a existência inverídica de relação contratual, buscaram receber o indevido comissionamento, a configurar autêntico estelionato, com o agravante de ser tentado contra um homem quase nonagenário, cego e exposto a risco.”. Acrescentam que tanto a sentença quanto o acórdão rescindendos contrariam entendimento consolidado do c. STJ e do e. STF, no sentido de que a mera aproximação das partes não enseja o pagamento de comissão de corretagem. Requererem a concessão da antecipação da tutela para suspender o cumprimento de sentença no 0720700-15.2022.8.07.0001 até o julgamento do mérito da presente ação e, ao final, a procedência do pedido para rescindir o acórdão transitado em julgado no mencionado processo. É o breve relatório. Decido. Após detida análise dos autos, depreende-se que os fundamentos declinados pelos Autores não demonstram a presença das hipóteses, nem em tese, justificadoras do ajuizamento da Ação Rescisória. Isso porque as alegações autorais versam sobre questões controvertidas na Ação de Cobrança, que foram expressamente decididas pelo acórdão rescindendo, o que afasta a presença do vício rescisório consubstanciado em erro de fato, consoante dispõe o art. 966, VIII, §1o, parte final, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Nesse sentido, tem-se a seguinte lição doutrinária: “A decisão é rescindível, com base em erro de fato, quando admitir fato inexistente, ou considerar inexistente um fato que efetivamente ocorreu. Conforme já tivemos oportunidade de sustentar, o erro de fato consiste em circunstância perceptível pelo mero exame dos próprios autos, sobre a qual não tenha havido controvérsia entre as partes, ou pronunciamento judicial. Pela locução “não tenha havido controvérsia, ou pronunciamento judicial”, há de se entender fatos sobre os quais as partes não debateram, nem tenha havido apreciação pelo juiz. (...) De acordo com Arruda Alvim, seriam seis os requisitos para caracterização do erro de fato: (a) deve dizer respeito a fato; (b) deve constar nos autos onde foi proferida a decisão rescindenda, não se admitindo produção de prova para demonstrá-lo; (c) deve ser causa determinante da decisão; (d) a decisão deve ter suposto um fato que inexista ou supor um fato que não ocorreu; (e) sobre esse fato não pode ter havido controvérsia; (f) sobre esse fato não pode ter havido pronunciamento judicial.” (Ação Rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2022 Autor:Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição Editor:Thomson Reuters Brasil Capítulo 4 4.1. Hipóteses de cabimento – Relação entre os juízos rescindente e rescisório 4.1.9. Erro de fato – Art. 966, VIII Página RB-4.17)1 Da leitura dos autos da Ação de Cobrança, depreende-se que a questão relativa à prestação dos serviços de corretagem foi objeto de ampla controvérsia, tendo constado na contestação e na Apelação então apresentadas pelos ora Autores, (IDs 135709723 e 160263481, do processo no 0720700- 15.2022.8.07.0001), nos seguintes termos: “PRELIMINAR DE MÉRITO VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO e THESAURUS EDITORA DE BRASÍLIA LTDA- ME, doravante chamados REQUERIDOS, neste ato realizam a global impugnação da narrativa estampada na Exordial, uma vez que jamais foram possuidores de imóveis, no plural, ‘’ dados em garantia ao Banco do Brasil pela realização de empréstimos bancários, e que em razão de inadimplemento, a cédula de crédito bancária estava sendo executada’’. Menos ainda é procedente que VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO, em qualquer tempo, tenha proposto a PAULO ROBERTO HONORATO LOPES o negócio desalinhavado de intermediação de venda de imóvel por ‘’ um preço de ocasião ‘’, incompatível com a ideia de que pudesse ‘’ também lucrar algum valor ‘’, sob a promessa de que lhe pagaria ‘’ a comissão em 5% sobre o valor da venda dos imóveis’’. Pergunta-se: ONDE SE ENCONTRA O CONTRATO DE CORRETAGEM, À LUZ DO QUE ESTABELECE O CÓDIGO CIVIL, CAPÍTULO XIII, do Titulo VI, ARTIGOS 722 A 729? EM LUGAR NENHUM! A VERDADE DOS FATOS VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO recebeu PAULO ROBERTO HONORATO LOPES, o qual soube por terceira pessoa, da sua necessidade de transacionar, relativamente aos imóveis em questão, oferecendo-se para conseguir possível interessado. Foi quando VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO explicou a PAULO ROBERTO HONORATO LOPES tratar-se de patrimônio pertencente a MARIA ISES BEZERRA DE MELLO e à THESAURUS EDITORA DE BRASÍLIA LTDA-ME, tornando-se impossível desvincular o negócio do pagamento direto de débito para com o Banco do Brasil, com a possibilidade de não sobrar nenhuma torna financeira, em virtude de dívidas que incidiam sobre os imóveis, que tinham que ser quitadas para viabilizar a transação. PAULO ROBERTO HONORATO LOPES PONDEROU A VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO QUE NÃO HAVERIA PROBLEMA, POIS ACEITAVA REALIZAR UM CONTRATO VERBAL DE RISCO, BUSCANDO UM POSSÍVEL COMPRADOR, SOB A CONDIÇÃO DE RECEBER 5% DA TORNA FINANCEIRA, OU SOBRA RESTITUÍDA AOS VENDEDORES, SE, E SOMENTE SE HOUVESSE UM RETORNO FINANCEIRO FINAL PARA MARIA ISES BEZERRA DE MELLO E À THESAURUS EDITORA DE BRASÍLIA LTDA-ME. Assim foi feito. Consumou-se o negócio jurídico com a AXE INVESTIMENTOS EIRELI, como se comprova, documentalmente, a qual adquiriu os bens em questão, com nítido vínculo com o Processo Número: 0059579-31.2005.8.07.0001, que tramitou na SEXTA VARA CÍVEL deste TJDFT, extinto pelo pagamento, por parte do comprador, do Banco do Brasil, na ordem de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais ) e mais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), de quitação de débitos de água, esgoto, energia elétrica e IPTU/TLP. PROMESSA NÃO CUMPRIDA PAULO ROBERTO HONORATO LOPES se comprometeu a dar total assistência às partes no decorrer do negócio. Não o fez. Apenas indicou a Pedro Gadelha, da AXE INVESTIMENTOS EIRELI o telefone de VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO, E DESAPARECEU. TODA A TRANSAÇÃO FOI ARTICULADA E DESENVOLVIDA PELOS ADVOGADOS FERNANDA GADELHA, PELA AXE INVESTIMENTOS EIRELI E ROSSINI CORRÊA, PELA THESAURUS EDITORA DE BRASÍLIA LTDA-ME. DEPOIS DO NEGÓCIO JURÍDICO CONSUMADO, PAULO ROBERTO HONORATO LOPES REAPARECEU, ACOMPANHADO DE SEBASTIÃO DA CUNHA PEREIRA SOBRINHO, PRESSIONANDO VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO PARA PAGAR 5% DO VALOR GLOBAL DO NEGÓCIO, QUANDO O ACERTO VERBAL FOI EM TORNO DO REMANESCENTE, SE REMANESCENTE HOUVESSE. VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO RECEBEU, TAMBÉM PARA PAGAR DÍVIDAS, R$ 55.931,16 (CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZESEIS CENTAVOS), FICANDO COM NADA, NÃO PODENDO SENÃO DAR POR CONCLUÍDO O PACTUADO COM PAULO ROBERTO HONORATO LOPES, QUE PROPÔS O CONTRATO DE RISCO EM TORNO DA PARTICIPAÇÃO EM 5% DO SALDO FINANCEIRO, SE SALDO FINANCEIRO HOUVESSE. GESTO DE BOA VONTADE VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO, sensível à questão, procurou a AXE INVESTIMENTOS EIRELI, adquirente dos imóveis, para procurar uma solução que pacificasse a todos, a despeito da ausência factual de PAULO ROBERTO HONORATO LOPES e de SEBASTIÃO DA CUNHA PEREIRA SOBRINHO, na tessitura do negócio jurídico, encontrando, por parte dos compradores, a melhor boa vontade para a causa em pauta.” “SILÊNCIO DO JUÍZO 01 A r. Sentença não realizou todo e qualquer pronunciamento a respeito da escandalosa denúncia de que a Exordial continha uma aventura judicial evidente, expressa no fato de que os Corretores ora APELADOS sequer sabiam de que negócio jurídico estavam tratando, colocando no plural o que, se cabível, só dispunha de plausibilidade no singular. As alegações dos APELADOS, de que os APELANTES lhes propuseram conseguir compradores para que vendessem patrimônio duramente construído, por “um preço de ocasião”, apenas prefaciam a constatação de que o mais é falacioso, a exemplo de que tivessem estes declarado o seu ânimo de “também lucrar algum valor”, prometendo pagar àqueles “5% (cinco por cento) sobre o valor da venda DOS IMÓVEIS”. Jamais IMÓVEIS foram postos à venda, o que denuncia a farsa e a fraude, a aventura e o oportunismo, corroborados pelo silêncio da r. Sentença, que não justificou o afastamento da forma prescrita em Lei para o Contrato de Corretagem, à luz dos Artigos 722 a 729, do Código Civil Brasileiro. ARGUMENTO PARCIAL NA R. SENTENÇA O parcialismo de ótica na r. Sentença resta comprovado, na medida em que valida o Contrato Verbal, sem averiguar qual foi a natureza, a extensão, o limite e a condição para a sua existência. (...) A própria r. Sentença escorregou e convalidou o erro dos APELADOS, na tecitura da sua aventura judicial, ao registrar o “percentual de corretagem a incidir sobre ESSES IMÓVEIS de 5% (cinco por cento)”. Jamais os APELANTES negaram que o Contrato foi verbal. Entretanto, contestaram quanto a seu conteúdo, à sua condição e a seu termo, em matéria ora comprovada: (...) O SILÊNCIO DO JUÍZO 02 O Douto Juízo produziu a total desconsideração da luta dos APELANTES pelo exercício do Contraditório e da Ampla Defesa, impedindo-lhes a produção de prova de que o Contrato Verbal foi de risco, risco este proposto pelos APELADOS, que verbalizaram aceitar trabalhar para receber torna, se torna houvesse. Esta questão da mais alta sensibilidade, foi objeto de descaso, desprezo e desconsideração pelo Douto Juízo, que transformou a r. Sentença em um aborto legal, causando dano processual aos APELANTES. Este há de ser reparado, por meio do provimento do presente Recurso de Apelação. O Contrato Verbal de risco faz Lei entre as Partes, segundo a autonomia da vontade, tornando esta Lei inafastável, mas o Douto Juízo a afastou de maneira temerária. O Contrato Verbal de risco entre os APELANTES e os APELADOS foi de natureza clausular, com total desrespeito desses, para com uma condição de validade, a saber: (...) SENTENÇA CONTRÁRIA A PRECEDENTES NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ A r. Sentença espanca de maneira frontal precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania, o qual consagrou o entendimento de que a mera e preliminar aproximação da Partes, não configura a prestação de serviço de corretagem, a gerar o direito a comissionamento, o que só é devido pela integral e documentada participação dos profissionais em todo o processo de construção do Negócio Jurídico, permitindo, com o concurso de serviços efetivamente prestados, receber o percentual típico e cabível na referida atividade profissional: (...)” E o acórdão rescindendo decidiu expressamente a controvérsia, reconhecendo que a existência do contrato de corretagem verbal foi demonstrada por áudios de conversas mantidas entre as partes (ID 66679213), in verbis: “CONTRATO DE CORRETAGEM. (...) Os autores alegam que firmaram contrato verbal de corretagem com os réus, tendo por objeto a venda de imóveis, sendo estipulada uma comissão de 5% sobre o valor dos bens. A lei não exige, como requisito de validade, que o contrato de corretagem seja escrito, de modo que é admitido a contratação verbal, nos termos do art. 107 do Código Civil. Precedente: (Acórdão 1617178, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 28/9/2022.) Os áudios de gravações de conversas juntados na petição inicial demonstram a existência do contrato verbal de corretagem firmado entre as partes. De acordo com as gravações, é possível concluir que os autores foram contratados pelos réus para mediar a venda dos imóveis localizados na QUADRA 08, SIG SUL, LOTES 2345 e 2355. O áudio de ID 48237660 indica que a comissão de corretagem foi estipulada em 5% sobre o valor dos bens alienados, o que não foi pago pelos apelantes, não obstante a celebração do contrato de compra e venda dos imóveis (ID 48237681). As mensagens juntadas ao processo (ID. 48237303) demonstram que o negócio se concretizou em decorrência do resultado útil do trabalho dos autores, que aproximaram comprador e vendedor. Comprovada a aproximação útil efetuada pelo corretor de imóveis, com resultado efetivo no consenso das partes quanto à realização do negócio, é devida a comissão de corretagem (Acórdão 1344898, 07040263020208070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021.) Há demonstração, ainda, que os corretores não apenas aproximaram as partes, mas efetuaram diversas diligências a fim de conseguir a venda dos imóveis, tendo em vista que os bens eram objeto de penhora judicial, o que demandou maior atividade dos corretores a fim de convencer o pretenso comprador a celebrar o negócio. As mensagens de ID 48237303 comprovam que os corretores participaram de reuniões com o comprador do imóvel a fim de concluir o negócio. A despeito das alegações dos apelantes, não há qualquer elemento no processo que indique que ficou ajustado o pagamento da comissão apenas se sobrasse dinheiro após o pagamento de dívidas vinculadas aos réus. Caberia ao apelante/réu comprovar a existência de fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus do qual não se desincumbiu. Intimados para produzir provas, os apelantes ficaram inertes, sem indicar testemunhas ou outras provas capazes de demonstrar suas alegações. Desse modo, tendo o negócio se concretizado em razão da mediação dos autores, é cabível o pagamento da comissão de corretagem, no valor de R$ 160.000,00, correspondente ao percentual de 5% sobre o valor dos bens alienados, assim como fixado na origem.” Nesse contexto, inviável a admissão de Ação Rescisória sob o fundamento de erro de fato, pois constatado, de plano, que os fatos aduzidos foram objeto de ampla controvérsia nos autos, além de terem sido decididos, expressamente, no acórdão rescindendo, razão pela qual não se admite o pleito rescisório que se fundamenta, na realidade, na alegação de erro de julgamento. Sobre o dolo, a simulação e a colusão entre as partes, colhem-se os ensinamentos de Elpídio Donizeti: “Quanto à simulação, é importante que se diga que o CPC/1973 não trazia expressamente essa hipótese. No entanto, era possível interpretar a colusão não somente como o conluio, a trama, mas também como a simulação combinada entre os litigantes com o propósito de camuflar seus reais objetivos no processo. Ao contrário da primeira causa, em que o dolo é unilateral, resultante do proceder da parte vencedora, na hipótese de simulação ou colusão, o dolo é bilateral, resultante de ato praticado por ambas as partes. Exemplo: os cônjuges, agindo em conluio, pleiteiam anulação do casamento fora dos casos previstos em lei. Essas últimas causas de rescindibilidade guardam relação direta com a hipótese do art. 142, que autoriza o juiz a proferir sentença obstativa quando se convencer de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei. Se o juiz, no curso do processo, verifica o conluio ou a simulação, profere sentença extintiva do processo, sem prejuízo da aplicação das penalidades por litigância de má-fé. Todavia, se o conluio ou a simulação passa despercebida e o juiz profere sentença de mérito e esta transita em julgado, cabe a ação rescisória para a rescisão do julgado. Pressupondo o legislador que as partes, no caso de colusão ou simulação, não teriam interesse na rescisão, conferiu ao Ministério Público legitimidade para propor a ação rescisória (art. 967, III, “b”).” (in Curso Didático de Direito Processual Civil. 22a ed. – São Paulo: Atlas, 2019. fl. 1272) Conforme se extrai da passagem citada, a simulação pressupõe a prática de ato por ambas as partes e não de uma parte em detrimento da outra, conforme alegado pelos Autores. Registre-se que as alegações dos Requerentes com base na simulação e no dolo foram feitas de forma genérica. Ademais, os argumentos sobre suposta ação dolosa dos Réus não permitem concluir pela existência de conluio por parte deles para produzir coisa julgada lesiva aos interesses dos Autores. Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto: “AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. ALEGAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, XXXVI). VÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONLUIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Segundo a teoria da asserção, notório o interesse processual se a parte utiliza da via processual necessária e adequada para o provimento jurisdicional que lhe é útil. 2. O simples fato de o ora autor ter ingressado com embargos de terceiro nos autos originários de reintegração de posse já demonstra o interesse em rediscutir os efeitos da coisa julgada emanada da sentença rescindenda, como terceiro interessado. 3. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo. 4. No que diz respeito à "simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei", o art. 966, III do CPC dispõe claramente que a simulação se dá entre as partes, a fim de fraudar a lei e, consoante expendido pelo autor, a simulação decorreria de ato praticado exclusivamente pela parte ré, o que não se revela possível. 5. A demanda rescisória não se presta à correção de eventual injustiça. 6. Em que pese as alegações do autor, não restou comprovado o suposto conluio do réu com o fito de induzir o juízo de origem em erro e, assim, fraudar a lei, deixando-se de se desincumbir de seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC. 7. Ação Rescisória improcedente.” (Acórdão 1228544, 07106572720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a intenção dos Autores é utilizar a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, finalidade para a qual não se destina a ação manejada, sob consequência de afronta à coisa julgada. Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II- A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. III - A fundamentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt na AR n. 6.185/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022. – Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa" (AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/3/2020, DJe 6/4/2020) 2. "A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato" (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017). 3. A parte autora busca desconstituir decisão monocrática que não admitiu seu recurso especial com base na falta de prequestionamento. Para tanto, argumenta ter havido erro de fato no exame deste requisito de admissibilidade. 4. Entretanto, houve pronunciamento judicial sobre esse tema, o qual foi objeto de controvérsia no processo originário, por ser pressuposto de admissibilidade do recurso especial interposto pela parte ora agravante, tendo sido essa questão solucionada pelo em. Relator em desfavor da parte então recorrente. 5. Portanto, no caso, é manifestamente inadmissível a tese de erro de fato, pois, mesmo em caráter eventual, teria havido apenas erro de julgamento, o qual é "discussão estranha à ação rescisória, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal" (AR 5.601/MA, Relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/8/2019, DJe 19/8/2019). 6. "É facultado ao relator (art. 34, XVIII, do RISTJ) negar seguimento a qualquer pedido infundado, ou inadmissível, como na hipótese" (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013 – Grifou-se). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na AR n. 6.654/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGATIVA DE ERRO DE FATO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. De acordo com jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento liminar da ação rescisória, com base no art. 34, XVIII, do RISTJ, quando o relator verificar o descabimento de plano da ação rescisória, por ausência das hipóteses descritas no caput do art. 966. 2. Não se admite o ajuizamento da ação rescisória, com base na alegativa de erro de fato, quando o mesmo tiver sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo. 3. No caso, a parte autora alega a existência de erro de fato no processo rescindendo, mas a narrativa contida na peça inicial evidencia a mera discordância do litigante em relação ao critério interpretativo adotado na decisão rescindenda sobre o reconhecimento da deserção do recurso especial, em razão do preenchimento equivocado das respectivas guias de recolhimento. Em tal situação, está evidenciada a utilização do feito rescisório como mero sucedâneo recursal, de modo que deve ser mantida a decisão que extinguiu a ação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na AR n. 6.601/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 16/4/2020. – Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. 1. "A Ação Rescisória, fundada no art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir" (REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). 2. O pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato (art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015) pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa, e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial. 3. No caso concreto, o autor alega que, apesar de o fato (coisa julgada) efetivamente inexistir, foi considerado existente pelo julgado rescindendo. Entretanto, tal ponto foi objeto de discussão, o que impede a apreciação do pedido rescisório.” 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na AR n. 5.967/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 28/2/2018. – Grifou-se) No mesmo sentido, a jurisprudência deste eg. TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na petição inicial, os autores alegam que imóvel de sua propriedade foi objeto de penhora, para saldar dívida de sociedade empresária que teria lhes vendido o bem. Pretendem rescindir a decisão de mérito proferida nos embargos de terceiros opostos, que não reconheceu a alegada posse/propriedade. 2. (...) 10. Nesse cenário, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, uma vez que houve pronunciamento judicial sobre os fatos articulados pelos autores. Em outros termos, o tema afeto ao alegado erro de fato foi objeto de cognição judicial. Ainda, não houve admissão de fato inexistente ou foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, de modo que o processamento da ação rescisória encontra óbice no art. 966, § 1o, do CPC. 11. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Assim, verificando-se, de plano, a nítida tentativa de uso da via rescisória como sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da petição inicial. 12. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1346309, 07054568320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei e de erro de fato, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1432023, 07038499820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Diante desse cenário e considerando a utilização da presente ação como mero sucedâneo recursal, sem que estejam presentes, nem em tese, as hipóteses excepcionais que autorizam a rescisão do julgado, o reconhecimento da inadequação da via eleita é providência que se impõe. Por fim, observa-se que foi concedida aos Autores mais de uma oportunidade para emendar à inicial sem que tenha havido a devida regularização dos requisitos processuais, razão pela qual não se considera que os vícios da rescisória sejam sanáveis. Assim, indefiro a inicial e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, III, e 485, I, do CPC/15 c/c art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas pelos Autores, observada a gratuidade deferida no ID 66679209. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator